Tribunal: TJDFT
Processo: 0704099-92.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. PERCENTUAL DE 10% (DEZ POR CENTO). RAZOABILIDADE E DIGNIDADE DO DEVEDOR. DECISÃO ALTERADA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença de dívida comum, indeferiu o pedido de penhora de percentual da remuneração da devedora, servidora pública, sob o fundamento de impenhorabilidade absoluta da verba salarial.
II. Questão em discussão:
2. Consiste em saber se é possível a mitigação da regra de impenhorabilidade de vencimentos (art. 833, IV, CPC) para o pagamento de dívida de natureza não alimentar, quando esgotados outros meios de localização de bens e preservado o mínimo existencial da executada.
III. Razões de decidir:
3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1.582.475/MG) consolidou o entendimento de que a impenhorabilidade de salários não é absoluta, podendo ser mitigada desde que a constrição não comprometa a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família.
4. A ausência de bens penhoráveis após 05 (cinco) anos de tramitação processual e a estabilidade financeira da devedora (servidora pública) autorizam a medida excepcional em observância ao princípio da efetividade da execução.
5. A fixação da penhora no percentual de 10% (dez por cento) sobre os rendimentos líquidos mostra-se condizente com os princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade, garantindo o pagamento progressivo do débito sem sacrificar o mínimo existencial.
IV. Dispositivo e Tese:
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese: É cabível a penhora de percentual de verba salarial para satisfação de crédito não alimentar, desde que resguardado montante suficiente para a manutenção digna do devedor, em percentual que, no caso concreto, fixa-se em 10% (dez por cento) da remuneração líquida.